Tribunal: TJDFT
Processo: 0757186-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES NO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIO. ZONA RURAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TEMA 1009, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar que os valores pagos pelo ente distrital, a título de GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL-GAZR, no período de agosto/2018 a julho/2021, foram recebidos de boa-fé pela servidora, afastando-se o dever de restituição ao erário. Em suas razões recursais, o Distrito Federal assevera que a servidora não demonstrou que recebeu os valores de boa-fé, conforme exige a tese fixada no Tema 1.009 do STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66856881).
II. Questão em discussão
3. Verificar se houve recebimento (in) devido da GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL-GAZR pela servidora.
III. Razões de decidir
4. A Lei Distrital no 5.105/2013 reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal e estabeleceu no seu artigo 21 que: “Fazem jus ao recebimento da Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR os servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal.”
5. Restou demonstrado nos autos que no período em que a servidora recebeu a gratificação, ela exercia suas atividades como coordenadora do Centro de Progressão Penitenciário (ID 66855746) e afirmou também que exercia suas atividades nas unidades prisionais como a Papuda e na Penitenciária Feminina do DF, o que não foi impugnado especificamente pelo ente distrital.
6. Embora o Centro de Progressão Penitenciário esteja situado na zona urbana, é cediço que as outras duas unidades prisionais (Papuda e na Penitenciária Feminina) ficam situadas em zona rural, conforme endereços de ID 66855739 pág. 5.
7. Portanto, foi demonstrada a boa-fé pela servidora do recebimento da GAZR enquanto atuava no “Projeto de Remição de Pena pela Leitura” nas unidades prisionais, em consonância com o Tema 1.009, STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.